Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743357-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIANA OLIVEIRA PENHA TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença coletiva. Lei Distrital no 5.184/2013. Reajuste remuneratório. Taxa Selic. Preliminar de suspensão da execução. Exigibilidade do título executivo judicial. Excesso de execução. Expedição de precatório da parcela incontroversa. Falta de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a correção dos cálculos conforme os critérios estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, bem como a expedição de precatório referente à parcela incontroversa. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) se há excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC. III. Razões de decidir 4. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial. 5. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata-se de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração. 6. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435. 7. A aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução. Precedentes. 8. Ausente o interesse recursal quanto à expedição de precatórios da parcela incontroversa, já determinada na decisão agravada. IV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (ID 69310055): A Resolução no 303/2019 do CNJ reforçou essa previsão, dispondo que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC deve ser aplicada sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021 (art. 22, §1o), que compreende o principal atualizado monetariamente e os juros de mora até aquela data. Assim, a partir de 2021, dever ser aplicada a Taxa SELIC como índice de correção monetária. O argumento do Distrito Federal de excesso de execução parte da premissa equivocada de que a Taxa SELIC seria aplicada cumulativamente com juros moratórios anteriores, configurando bis in idem. O texto constitucional é claro ao dispor que a Taxa SELIC abrange correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Ou seja, a aplicação da Taxa SELIC não se dá de maneira cumulativa com outros índices, mas em substituição integral a qualquer outro encargo até então vigente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) já consolidou o entendimento de que a aplicação da Taxa SELIC nesses termos não configura anatocismo, pois o índice é aplicado de forma simples e substitui os juros e a correção monetária anteriores: No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020